Tribunal: CARF
Processo: 19515.003298/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003298/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.927 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
PELISTER PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO.
PAGAMENTO
NÃO
CONTABILIZADO.
A lei autoriza a presunção de omissão de receitas diante da falta de
escrituração de pagamentos efetuados.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MOTIVAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA.
A qualificação da multa de ofício deve ser motivada pela fiscalização de forma
a ficarem claros para o acusado os elementos fáticos instanciados na hipótese
legal que determina a exacerbação da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar a qualificação da multa de ofício, a qual deve ser
exigida no percentual de (75%).
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003298/2007-12
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.927 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003298/2007-12

Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
PELISTER PARTICIPAÇÕES S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-17.311 (fls. 365), pela DRJ São Paulo I,
interpôs recurso voluntário (fls. 384) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS (fls. 311), relativos ao ano 2005, bem como juros de mora e multa de ofício
qualificada (150%). O lançamento de IRPJ foi realizado a partir do lucro presumido sobre a
receita omitida. Os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS são decorrentes dos mesmos fatos que
deram ensejo ao lançamento de IRPJ.
A fiscalização concluiu que o contribuinte realizou pagamentos a margem de sua
escrita contábil com a finalidade de adquirir imóveis, tendo dissimulado esse fato por meio de
aumento do seu capital social com a conferência dos mesmos imóveis adquiridos, o que foi
desconsiderado para fins tributários. O pagamento sem suporte contábil deu ensejo à presunção
de omissão de receitas e a simulação da integralização deu ensejo à qualificação da multa de
ofício. O Termo de Verificação Fiscal de fls. 292 detalha o procedimento e a acusação fiscal, do
qual se extrai o seguinte excerto (fls. 305):
D - DAS ESCRITURAS PÚBLICAS E DO REGISTRO DE IMÓVEIS
Examinando as escrituras lavradas em 07/11/2005 no 14° Tabelião de Notas -
Vampré e nossos registros internos das Declarações de Operações Imobiliárias
(D.O.I.), verificamos que todos os imóveis de propriedade da empresa BDSC
SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 05.516.069/0001-96, foram vendidos
de uma só vez à fiscalizada pelo exato preço de aquisição, ou seja, sem ganho de
capital, constando no texto de todas as escrituras " ...preço certo e ajustado, já
integralmente recebido anteriormente, e, de cuja quantia total a vendedora dá plena e
geral quitação de paga e satisfeita, pela presente escritura e na melhor forma de
direito, a vendedora vende como de fato vendido tem à ora compradora o imóvel
acima descrito e caracterizado...".
De outro lado, o 4o Oficial de Registro de Imóveis desta Capital certifica que,
pelas escrituras datadas de 07/11/2005, de notas do 14° Tabelião desta Capital, os
imóveis em tela foram transmitidos por venda à fiscalizada, sendo registrados nas
datas e valores conforme segue:
[...]
São atos jurídicos perfeitos e acabados, segundo os quais a fiscalizada adquiriu
à vista todos os imóveis da empresa BDSC SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA,
então dirigida pela Sra ELIANA MARIA PIVA DE ALBUQUERQUE TRANCHESI,
CPF n° 135.211.178-04 e pelo Sr. ANTÔNIO CARLOS PIVA DE ALBUQUERQUE,
CPF n° 088.638.708-61, os quais, pelas Assembléias de 20/10/2005, são também os
únicos diretores da empresa fiscalizada! Saliente-se que não se identifica o propósito
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.927 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003298/2007-12

da negociação, o seu fundamento econômico, pois comprador e vendedor se
confundem.
O contribuinte impugnou os lançamentos tributários (fls. 338). A decisão de
primeira instância, ora recorrida, considerou procedentes os lançamentos tributários (fls. 365).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 384) afirma a legitimidade da
aquisição dos imóveis, a qual teria ocorrido por meio da integralização das novas ações emitidas
pela empresa autuada, por ocasião da ampliação do seu capital social. Afirma, ainda, a
ilegalidade da desconsideração do negócio jurídico, nega a simulação imputada pela fiscalização
e afirma que a multa de ofício exigida é inconstitucional.
Na primeira vez em que o colegiado se reuniu para apreciar este feito, o
julgamento foi convertido em diligência, nos termos da Resolução no 1201-000.672 (fls. 393),
quando foram determinadas providências a serem tomadas pela Derat/SP, nos seguintes termos:
Com isso, entendo que o processo não está apto a ser julgado e voto por
converter o julgamento em diligência, a fim de que a DERAT/SP intime o contribuinte
para que ele faça juntar aos autos, no prazo de trinta dias:
a) cópia autenticada do Aviso de Recebimento (AR) do seu recurso voluntário;
b) cópia autenticada da identidade civil do signatário do recurso voluntário em
tela;
c) cópia autenticada da procuração que dava poderes ao signatário do recurso
voluntário para representar o contribuinte. No caso de substabelecimento, apresentar
todas as identidades e procurações necessárias a transmitir os poderes ao signatário do
recurso voluntário.
Ademais, a DERAT/SP deve juntar aos autos cópia do envelope de postagem do
recurso voluntário em tela, caso este tenha sido enviado pela via postal.
O despacho de fls. 411 relata as providências adotadas pela autoridade que
conduziu a diligência, em que informa que:
i) o envelope de postagem do recurso voluntário foi juntado nas fls. 400;
ii) a situação cadastral atual da empresa em questão é inapta por omissão de declarações e o
CPF responsável indicado é titular falecido;
iii) os dados do procurador do recurso voluntário, Raul Husni Haidar, foram juntados nas fls.
410;
iv) a procuração consta do processo nas fls. 354 e a ata da assembleia e o termo de posse estão
nas fls. 355 a 359.
Contudo, em nova assentada, esta Turma de Julgamento entendeu que ainda não
havia sido sanada a dúvida quanto à legitimidade processual do signatário da petição e o
julgamento foi novamente convertido em diligência, nos termos da Resolução no 1201-000.740
(fls. 414), de 20/08/2021.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.927 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003298/2007-12

O processo retornou novamente, agora com a juntada de cópia da identidade do
signatário (fls. 423).
Sanadas as dúvidas antes existentes, os argumentos de defesa do recorrente serão
detalhados e apreciados no voto que se segue.

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/11/2008
(fls. 383). Embora o seu recurso voluntário tenha sido juntado aos autos em 27/03/2009 (fls.
390), o documento de fls. 400 demonstra que a petição foi postada nos Correios em 03/12/2008.
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo.
O recorrente inicia requerendo que o texto da impugnação seja considerado parte
do recurso voluntário. Comparando as duas petições, verifico que o recurso voluntário aborda
quase todos os argumentos trazidos na impugnação, a menos do questionamento relativo às
consequências da não apresentação de DCTF.
Essa questão foi perfeitamente elucidada no acórdão recorrido, em que foi
demonstrado que a ausência de DCTF tempestiva não foi relevante para a acusação fiscal, não
existindo qualquer exigência tributária sobre esse fundamento.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
1 Desconsideração do negócio jurídico – artigo 116 do CTN – ilegalidade
A fiscalização demonstrou que a escritura pública da aquisição dos imóveis em
tela registrou que o negócio realizado era a compra e venda por preço certo. Contudo, essas
escrituras foram retificadas posteriormente ao início da diligência fiscal, quando foi alterada a
natureza do negócio para integralização de capital. A fiscalização desconsiderou as retificações,
por entender que tratavam de simulação.
O recorrente entende que a fiscalização não poderia desconsiderar as referidas
retificações, uma vez que o artigo 116 do CTN não foi regulamentado, conforme o seguinte
excerto (fls. 386):
5. No auto o ilustre auditor resolveu, como ele próprio afirma, "considerar a
tese" de que pessoas físicas seriam os proprietários dos imóveis, desconsiderando os
atos praticados. Laborou em lamentável equívoco, eis que inexiste no ordenamento
jurídico vigente LEI ORDINARIA que tenha viabilizado a aplicação do mencionado §
do artigo 116, que diz expressamente:
[...]
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.927 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003298/2007-12

6. Não só falta a lei ordinária exigida pelo dispositivo, mas também está ausente
a "finalidade de dissimular" , posto que todos os atos foram feitos por 'instrumento
público". Ora, se pretendesse a recorrente dissimular alguma coisa, não teria
transferido todos os imóveis que, como o próprio autuante constatou, pertence aos
mesmos sócios. Portanto, inaplicável o mencionado parágrafo, não só pela sua não
regulamentação, mas por falta de qualquer ato de dissimulação, cujo conceito se
encontra em qualquer dicionário.
A desconsideração das retificações tardias das apontadas escrituras, conforme a
motivação do procedimento fiscal, não foi realizada com fundamento no artigo 116 do CTN,
pelo que a falta de regulamentação desse dispositivo legal é irrelevante para a solução da
presente lide. Na verdade, o fundamento da desconsideração foi a ocorrência de simulação, o que
será tratado mais adiante neste voto.
Com isso, o presente argumento deve ser afastado.
2
Fato gerador - presunção
O recorrente defende que o presente lançamento tributário deve ser considerado
improcedente em razão de não existir os correspondentes fatos geradores, conforme o seguinte
excerto (fls. 386):
4. Conforme exposto na impugnação, não houve qualquer "receita" que pudesse
ser omitida. Houve apenas erro de fato nas escrituras, corrigido posteriormente. Como
se vê no julgamento, a fls. 289, os imóveis pertenciam a empresas com a "mesma
titularidade entre os sócios das empresas vendedora e compradora dos imóveis objeto
da autuação."
[...]
O fato gerador do imposto de renda, nos termos do que dispõe o 43 do CTN é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Como se viu pelas escrituras, elas
foram, em verdade de CONFERÊNCIA DE BENS, quando os sócios integralizam o
capital com bens. Não houve, pois, fato gerador algum do tributo. O culto agente autor
do feito constatou que as escrituras foram retificadas, eis que originalmente feitas em
desacordo com a realidade. Não houve VENDA, mas conferência de bens. Não houve,
pois, qualquer "pagamento" que pudesse indicar receita presumida.
Os presentes lançamentos tributários foram realizados a partir de presunção de
omissão de receitas autorizada pelo artigo 281 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), verbis:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
[...]
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
Tratando-se de presunção legal, não acode o recorrente a alegação de que não
existiu o fato gerador do tributo, pois este é presumido. A leitura desse dispositivo legal permite
concluir que a presunção em tela é afastada apenas quando o contribuinte comprova que não
realizou os pagamentos ou que estes foram escriturados.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.927 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003298/2007-12

A fiscalização comprovou os pagamentos por meio dos registros, nas matrículas
dos imóveis em tela, das escrituras de compra e venda dos imóveis. As certidões das matrículas
estão juntadas aos autos a partir das fls. 107. Por exemplo, transcrevo o R.11 da primeira
matrícula juntada (fls. 113):

Por sua vez, o recorrente afirma que não houve as transações de compra e venda
assim registradas. Afirma que os imóveis foram adquiridos por conferência de bens relativa à
integralização de ações emitidas pela empresa. O erro na matrícula teria sido retificado em
seguida. Verifico que as matrículas em tela contêm averbações que apontam o alegado erro, por
exemplo, a Av.12 da mesma matrícula de fls. 113, a seguir reproduzido:

A fiscalização não aceitou tais averbações como prova suficiente de que não
houve os pagamentos anteriormente registrados, pois considerou que as referidas retificações não
registravam a realidade dos fatos e foram realizadas apenas para evitar a ação fiscal,
considerando que o contribuinte já estava sob diligência fiscal na época em que foram efetivadas.
O TVF apresenta uma tabela (fls. 298) em que está sintetizado o decorrer dos
fatos no tempo, onde é possível ver que os sócios da empresa foram intimados pela fiscalização
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.927 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003298/2007-12

no dia 13/10/2006 e somente no dia 24/10/2006 é que foi registrada na JUCESP a ata da AGE
em que foi deliberado o aumento de capital da empresa, de R$ 1.000,00 para R$ 6.154.019,23,
bem como foi autorizada a integralização desse aumento por meio de conferência dos bens
imóveis em tela. Essa ata está juntada nas fls. 31.
A fiscalização reforça seu entendimento de que a referida ata não pode ser
acreditada pelo fato de, apesar de sua data ser 20/10/2005, as assembleias realizadas até a data do
seu registro (24/10/2006) não foram assinadas pela nova sócia, proprietária dos imóveis, como
pode ser verificado na ata de fls. 36, que autoriza a alienação de dois dos imóveis em tela.
Entendo que a referida ata, datada de 20/10/2005 e registrada em 24/10/2006,
somente surtiu efeitos formais a partir de 24/10/2006, por força do §2o do artigo 1.151 do Código
Civil pátrio.
Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de
Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro
Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele
registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.
Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será
requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou
qualquer interessado.
§ 1 o Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de trinta
dias, contado da lavratura dos atos respectivos.
§ 2 o Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá efeito
a partir da data de sua concessão.
Do ponto de vista material, a data aposta na referida ata é inverossímil, uma vez
que as alterações contidas na ata não surtiram efeitos antes de outubro de 2006, conforme os
documentos juntados aos autos.
Com isso, devem prevalecer os registros realizados em 2005 nas matrículas dos
imóveis, que afirmam que o contribuinte pagou pela aquisição destes. Considerando que tais
pagamentos não constam da contabilidade do contribuinte, a lei autoriza a presunção de omissão
laborada pela fiscalização.
3
Multa de ofício – confisco
O recorrente afirma que a exigência de multa de ofício qualificada caracterizaria
confisco, o que seria uma ofensa ao artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Verifico que a multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por
considera-la confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência
à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.927 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003298/2007-12

Embora a qualificação da multa de ofício não possa ser afastada pela alegada
inconstitucionalidade, é certo que ela não pode ser imposta sem a devida fundamentação.
Durante os debates no âmbito do colegiado, chegou-se ao consenso de que a necessária
fundamentação não está presente no termo de verificação fiscal, o qual traz apenas a seguinte
motivação:
Em virtude da conduta dolosa no sentido de se dissimular a ocorrência do fato
gerador do Imposto de Renda, o lançamento de ofício se processará com multa
duplicada, de 150% do imposto devido, de acordo com o Artigo 44, I e §1o da Lei
9.430/96.
Uma motivação lacônica, que não aponta especificamente os elementos fáticos
que poderiam dar ensejo à aplicação da norma, mitiga a capacidade de o acusado exercer a sua
defesa de forma segura e completa, devendo ser afastada como justificativa para a exacerbação
da multa.
Assim, o colegiado entendeu que a qualificação da multa de ofício deve ser
exonerada, por falta de motivação para tanto.
4
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para exonerar a qualificação da multa de ofício, a qual deve ser exigida no percentual
de (75%).
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 436
DF CARF MF
Original